Tribunal: TJDFT
Processo: 0708204-92.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. SIMPLES CANDANGO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. EXECUÇÃO FISCAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. TEMA No 566 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO OPERADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para, reconhecendo a prescrição de cobrança dos créditos tributários representados nas CDAs no 50115586377 e 50115468706, declarar a inexigibilidade dos débitos e condenar o ente federado às seguintes obrigações: promover o cancelamento dos respectivos protestos; e pagar à autora o valor de R$5.000,00, a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) prescrição da pretensão de exigir o crédito tributário; (ii) aplicação da Súmula no 106 do STJ; (iii) responsabilidade do ente público pelos danos morais reclamados pela autora/recorrida; e (iv) subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O nome da autora/recorrida foi inscrito na dívida ativa, gerando as CDAs no 50115586377 e 50115468706, encaminhadas ao protesto (ID 81628313), oriundas de dívidas relacionadas ao Simples Candango, dos exercícios de 2001 e 2002.
4. O artigo 174 do CTN dispõe que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. E segundo o parágrafo único do citado artigo legal, o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal é causa interruptiva da prescrição, que retroage à data da propositura da ação (artigo 240, § 1o, do CPC).
5. A Súmula no 106 do STJ estabelece: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
6. A execução fiscal no 0017767-09.2005.8.07.0001, referente aos créditos tributários constituídos em 20/01/2002 e 20/01/2003, foi ajuizada em 10/01/2006, dentro do prazo prescricional. Em consulta à referida execução fiscal, verifica-se que ocorreu o primeiro despacho de citação em 29/09/2011, sem êxito, com ciência da Fazenda em 04/11/2011. Foram realizadas diversas diligências para a localização da executada (2012, 2013 e 2017), todas infrutíferas.
7. Em 05/10/2019, a referida ação foi inserida no sistema PJE, após a digitalização dos documentos, sendo certificada a conformidade dos autos eletrônicos com o físico em 10/03/2022 (primeira movimentação processual), e a Fazenda Pública não empreendeu qualquer diligência para impulsionar o processo. A execução fiscal foi extinta em 12/12/2024, em razão da ausência de interesse de agir, em decorrência do Acordo de Cooperação Técnica no 103/2024 celebrado entre o Conselho Nacional de Justiça, TJDFT, Procuradoria Geral do Distrito Federal, GDF e Tribunal de Contas do Distrito Federal, que autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor, sem prejuízo de outras formas de cobrança administrativa.
8. Segundo as teses firmadas no Tema no 566 do STJ, o termo inicial da suspensão da execução fiscal é a ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou ausência de bens penhoráveis. E decorrido 1 ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo quinquenal, independentemente de arquivamento dos autos, importando destacar que não se aplica o item 4.2 do referido tema, porquanto discute-se na presente ação a validade das inscrições das CDAs na dívida ativa e dos respectivos protestos, ocorridos em 2023.
9. Outrossim, a Súmula no 106 do STJ é inaplicável à hipótese, visto que a falta de citação não é atribuída ao mecanismo da Justiça. Ao contrário, as diligências para a localização da executada foram realizadas.
10. Considerando que o Distrito Federal tomou ciência da não localização da executada em 04/11/2011 e que a execução fiscal ficou suspensa até 04/11/2012, operou-se a prescrição dos créditos tributários a partir de 2017, nos termos do Tema no 566 do STJ. A extinção da execução fiscal em 12/12/2024 é superveniente à consumação da prescrição e, em consequência, não tem o condão de convalidar os protestos ocorridos em 2023. Por conseguinte, a pretensão aos créditos tributários vinculados às CDAs no 50115586377 e 50115468706 estão prescritos.
11. É assente o entendimento de que a indevida inscrição em dívida ativa e o protesto ilegítimo geram dano moral “in re ipsa”. Em face das circunstâncias fáticas e da lesão ao direito pessoal sofrida pela autora/recorrida, o valor arbitrado na sentença guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para atender o caráter punitivo e preventivo, além de satisfatório para garantir a reparação pleiteada.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
13. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.

_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC, art. 240, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 106 do STJ; Tema no 566 do STJ.